Tribunal: TJPA
Processo: 0811754-36.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811754-36.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: AURILENE DE SOUZA BRAGA FUKUDA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINADO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 21ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811754-36.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A.

AGRAVADA: AURILENE DE SOUZA BRAGA FUKUDA.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A,
em face da decisão monocrática de
id. 18296974
, que negou provimento aos Embargos de Declaração movidos por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A.

Transcrevo EMENTA da decisão recorrida de
ID 18296974:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III – Embargos de declaração não acolhidos.

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
, em face da decisão monocrática de minha lavra (id. 17335617), por meio da qual restou conhecida e provido o Agravo de Instrumento, interposto pela ora Embargada,
AURILENE DE SOUZA BRAGA FUKUDA.

Consta nos autos de origem que o
BANCO DA AMAZÔNIA S.A
, ajuizou Ação De Execução Por Quantia Certa Contra Devedores Solventes, Com Garantia Hipotecária em desfavor da Embargada, pugnando pela realização do pagamento do valor de R$ 306.064,85 (trezentos e seis mil e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

Após, a Embargada
AURILENE DE SOUZA BRAGA FUKUDA
, opôs Embargos à Execução de Título Extrajudicial (nº 0800480-67.2022.8.14.0014).

Requereu a gratuidade da justiça, no entanto, o juízo de origem indeferiu a gratuidade processual, prolatada nos seguintes termos (Id. Num. 95814645 – autos de origem):

(...) Decido

Posto isso, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, assim o fazendo com fundamento no artigo 99, § 2º do NCPC e súmula 06 do TJPA.

Outrossim, determino a intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado via DJE para emendar a inicial e, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar o recolhimento das custas processuais, podendo realizar o parcelamento das referidas custas nos termos da legislação vigente neste Tribunal, sob pena de indeferimento nos termos do artigo 321, parágrafo único do CPC. (...).

Inconformada,
AURILENE DE SOUZA BRAGA FUKUDA
, interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO (ID Num. 15246078)
, pleiteando o deferimento da justiça gratuita, alegando que embora exerça cargo comissionado, auferi renda no valor de R$ 2.052,30 (dois mil, cinquenta e dois reais e trinta centavos), sendo esta sua única fonte de renda.

Ainda, aduz que era ser sócia da empresa a Supermercado Fukuda Ltda, (Id. Num. 15246096), mas devido a problemas financeiros, houve a cessação das atividades comerciais, estando inapta.

Juntou documentos.

Sobreveio decisão interlocutória
(Id. Num. 15280230),
deferindo o pedido de gratuidade processual, lavrada nos seguintes termos:

(...) Concluo, portanto, que se encontram nos autos fundadas razões para o deferimento do requerimento formulado pela Agravante, havendo em seu favor elementos de convencimento da insuficiência declarada.

Deste modo, por ora, vislumbro a probabilidade de provimento recursal e o risco de dano grave e difícil e incerta reparação representado pelo risco de paralisação do andamento dos autos de origem ou mesmo de cancelamento da distribuição da Embargos à Execução de Título Extrajudicial oposta pela recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, defiro o pedido de efeito ativo, concedendo a gratuidade processual à parte recorrente, nos termos da fundamentação.

Intime-se a parte Agravada para apresentar contraminuta ao presente recurso, facultando-lhe juntar cópias das peças que entender necessárias.

Contrarrazões de
BANCO DA AMAZÔNIA S.A
. no
Id. Num. 15701047
, rebatendo as razões do deferimento da justiça gratuita.

Agravo Interno, pelo
BANCO DA AMAZÔNIA S.A
, contra decisão que concedeu o efeito suspensivo no
Id. Num. 15707480
, pugnando pela retratação da decisão agravada.

Contrarrazões ao Agravo Interno de
AURILENE DE SOUZA BRAGA FUKUDA
, no Id. Num.
16074577
.

Decisão Monocrática ao
Id. Num. 17335617
, cuja ementa e dispositivo transcrevo a seguir:

(...) AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINADO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão guerreada, concedendo os benefícios da justiça gratuita à agravante.

(...)

Irresignado o
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID. Num. 17764591)
, em face da referida decisão, alegando que padece de omissão, pois, na decisão monocrática não houve apreciação a respeito das provas apresentadas nos Ids. 15707492 a 15707497, Contrato De Locação Supermercado Fukuda e consulta ao quadro de sócios e administradores respectivamente.

Contrarrazões aos Embargos de Declaração de
AURILENE DE SOUZA BRAGA
FUKUDA no
Id. Num. 17886603
.

Foi proferida decisão monocrática dos
Embargos de Declaração no Id. 18296974.

AGRAVO INTERNO (id. 18705789)
interposto por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
, contra adecisão monocrática,

sustentando que a Agravada é servidora pública Municipal e estaria omitindo informações acerca de sua renda familiar, pois esta possui um contrato de locação de prédio de supermercado, em nome de seu marido Hélio Akira Fukuda, aferindo o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mensais.

Afirma que a Justiça gratuita conferida a Agravada deve ser indeferida.

Assim, pugna pela reconsideração da referida decisão, em sede de retratação para modificar a decisão agravada.

Custas processuais recolhidas no
Id. 18705790, 18705791.

Contrarrazões ao recurso apresentadas no
Id.19171679.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim,
não assiste razão
ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

Analisando os autos, verifica-se que a tabela de taxas judiciárias, custas judiciais e despesas processuais deste tribunal (Portaria nº 4.917/2022-GP, de 16 de dezembro de 2022) e de acordo com o valor da causa descrito na inicial de Embargos à Execução de Título Extrajudicial (R$267.162,33 –
Id. Num. 61397226, p. 12
– autos de origem), o valor a ser recolhido a título de custas iniciais será em torno de R$6.169,61 (seis mil cento e sessenta e nove reais e sessenta e um centavos) e mais aquelas que surgirem durante o trâmite processual.

Nota-se nos documentos de
Ids. Num. 15246081 a 15246083 e 15246088 e 15246089
, dos autos do agravo

(em especial, tela de consulta ao Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Capitão Poço –
Id. Num. 15246081

-, auferindo o valor mensal líquido de
R$1.396,83
, declaração de imposto de renda à Receita Federal de 2022 comprovando que a recorrente auferiu uma média mensal bruta de
R$1.972,69
no período –
Id. Num. 15195335, Pág. 5
- e extratos bancários de
Ids. Num. 15246082 e 15246083
, mostrando sua baixa movimentação), a insuficiência financeira da Agravante.

Assim, o pagamento das custas com o presente feito poderá vir a comprometer uma parcela considerável da renda familiar da recorrente, somada a outras eventuais despesas mensais, pelo que considero fazer jus à gratuidade processual.

Veja-se que a decisão objurgada está indo contra o disposto no
art. 99, § 2º, do CPC
. Vejamos:

Art. 99.
O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Ademais, a alegação de insuficiência por parte da Agravante deve ser presumida verdadeira,
vide
art. 99, §3º, do CPC
:

§ 3º-
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Nesse sentido, ainda a Súmula nº 06, deste TJPA (Res.003/2012– DJ. Nº 5014/2012, 24/4/2012):

A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, (DJ 28/7/2016, p. 12)

A jurisprudência se manifesta sobre o tema, reafirmando que basta a alegação de insuficiência para que o benefício seja concedido.

EMENTA: JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - DECLARAÇÃO DE POBREZA - SUFICIÊNCIA PARA A CONCESSÃO. 1.
Para a pessoa física obter a justiça gratuita, basta, nos termos do art. 4º da Lei 1.060/50, afirmar que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família
. 2. Para assegurar os princípios constitucionais do acesso à justiça e da assistência jurídica integral, a dúvida sobre a pobreza do interessado resolve-se a seu favor, sendo irrelevante que ele esteja se servindo de advogado particular, pois este pode prestar serviços a título gratuito, contando com os honorários que possa receber se seu cliente vencer a causa.

(TJMG – AGRAVO N° 1.0434.06.007831-9/001 - COMARCA DE MONTE SIÃO - AGRAVANTE(S): JOSÉ BUENO SOBRINHO - AGRAVADO(A)(S): BANCO BRADESCO S/A - RELATOR: EXMO. SR. DES. GUILHERME LUCIANO BAETA NUNES – Data do julgamento: 27/02/2007).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ADVOGADO CONSTITUÍDO. CONCESSÃO.
Para o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 4º, § 1(, da Lei n. 1.060/50, basta a afirmação da parte de que não dispõe de recursos necessários para enfrentar as despesas do processo, para gerar presunção juris tantum em seu favor, competindo à parte adversa provar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos necessários à concessão.
Prova dos autos que corrobora a alegação de incapacidade financeira para suportar as despesas processuais, embora esteja, a postulante, representada por advogado particular. Precedentes jurisprudenciais. Agravo de instrumento provido, de plano. (Agravo de Instrumento Nº 70008410425, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 30/03/2004).

Noutro julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO PROVIDO. - O art. 4º, caput, da Lei nº 1.060/50 dispõe que a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que (...) a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família” (REsp 400.791 / SP, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, Segunda Turma, DJ de 03.05.2006.).

O objetivo da
Lei 1.050/60
, vigente à época do pleito objeto de tais arestos, e
do art. 98 e seguintes, do CPC/15
, é o de permitir o acesso à Justiça, notadamente, de pessoas sem condições de financiarem o processo, sem prejuízo de seu próprio sustento. Vejamos:

Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Finalizo consignando que o fato de a parte Agravante ser patrocinada por advogado particular não obsta a concessão do benefício, nos termos do disposto no artigo 99, §4º, que prevê que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de justiça gratuita”.

Cito precedentes:

"3. Nos termos do que dispõe o artigo 99, §4º, do Código de Processo Civil, a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça."

Acórdão 1272408, 07053038420208070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 20/8/2020.

"1. O CPC em seu art. 99 § 4º prevê que 'a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de justiça gratuita.' Assim, por analogia, compreendo que o preceito referido possa ser aplicado no caso em apreço, pois, a meu aviso, o fato dos cálculos terem sido elaborados por perito particular, não faz ilidir a pobreza jurídica da parte apelante, mormente considerando os documentos carreados aos autos pela recorrente que denotam o valor da sua pensão junto ao INSS, deixando cair por terra as alegações da apelada. Preliminar rejeitada."

Acórdão 1112485, 20170110596855APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2018, publicado no DJE: 3/8/2018.

Concluo, portanto, que se encontram nos autos fundadas razões para o deferimento do requerimento formulado pela Agravante, havendo em seu favor elementos de convencimento da insuficiência declarada.

Dessarte, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/06/2024